Tribunal: TJMT
Processo: 1010422-86.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010422-86.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Abatimento proporcional do preço, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHALIA CASTILHO FARIA - CPF: 077.974.129-36 (RECORRENTE), GABRIELA MUNIK HEEP - CPF: 094.267.209-79 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUMINDENIZATÓRIO
.
PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1.
Na
hipótese
de o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

parcialm
ente

procedente
a
reclamação
com o
fundamento
de que a
cobrança

realizada

após a solicitação de cancelamento do plano pela reclamante se traduz

em

conduta

ilícita
e
enseja
a
restituição
de
valores
de forma
dobrada
, e a parte
recorrente

apenas
argumenta
que
não

cometeu

qualquer

irregularidade
,
não

impugnando

especificamente

referido

capítulo
do
decisum
.

2. Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

3. O quantum
indenizat ório do dano moral arbitrado se mostra inferior ao que vem

sendo

fixado

pelas

Turmas

Recursais

nos

casos
de
desconto

indevido
de
valores

na

folha
de
pagamento
,
todavia
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
, o
quantum

arbitrado

na

sentença
(R$ 2
.000,00)
será

mantido
.

4.
Recurso

conhecido

em

parte
e,
nessa

extensão
,
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010422-86.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Recorrido
:
NATHALIA CASTILHO FARIA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NATHALIA CASTILHO FARIA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
QUALICORP ADMINISTRA
DORA DE BENEFICIOS S.A.

Sentença

proferida
no ID183943947/PJe2.
Concluiu

como

indevidas as cobranças das mensalidades dos meses de dezembro
/2022 e
janeiro
/2023,
porquanto
a
parte

reclamante

solicitou
o
cancelamento
do
plano

novembro
/2022 e, no
entanto
,
ainda

assim
a
parte

reclamada

permaneceu

cobrando

valores

decorrentes
do
plano
e
não

restituiu
as
referidas

quantias
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
determinar
a
restituição
do valor
proporcional
da
mensalidade
do
mês
de
novembro
/2022,
na
forma simples, e a dos
meses
de
dezembro
/2022 e
janeiro
/2022
na
forma
dobrada
,
bem

como

condenar
a
requerida

ao

pagamento
de R$ 2.000,00, a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID183943949/PJe2.
Apenas

aduziu
que: a)
nã
o

cometeu

qualquer

irregularidade
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID183946804/PJe2.

É a
sín
tese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO E
SPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2
. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

f
undamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
M
inistro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

t
enha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situa
ção

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sen
tença

objurgada

julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
com o
fundamento
de que a
cobrança

realizada
pela parte
reclamada
,
após a solicitação de cancelamento do plano pela reclamante
, se
traduz

em

conduta

ilícita e enseja a restituição de valores de forma dobrada
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, a
parte

recorrente

simplesmente

alega
que "
restou

comprovado
,
há

a

ausência
de
qualquer

irregularidade

na

conduta
da
Requerida
" e
em

nenhum

momento

impugna
o
ponto
do
decisum

quanto

às

cobranças

indevidas
.

P
ortanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

tais

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
entendo
que
há

parcial

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
razão

por
que
deixo
de
conhecer
do
recurso

q
uanto
à
discussão
da
conduta

ilícita
.

Dano moral. Desconto indevido em folha de pagamento.

Ocorrendo

desconto

indevido

em

folha
de
pagamento
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
, o
dano
moral é
in
re

ipsa
e
decorre
da
simples

verificação
da
conduta
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para con
figurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

(...)
3
. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de re
cursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte dep
ende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recurs
al, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Portanto, considerando que os pagamentos das mensalidades ocorriam através de desconto direto em folha de pagamento, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Considerando que a parte reclamante não interpôs recurso inominado, apenas em respeito ao
princípio non reformatio in
pejus
,
o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) será mantido, isto porque o valor arbitrado no
decisum
se mostra inferior àqueles que vem
sendo fixados por esta Turma Recursal.

A propósito, eis alguns julgados das Turmas Recursais em casos similares
:
N.U 1021743-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado n
o DJE 23/06/2023; N.U 1002636-40.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023; N.U 8011403-39.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES
CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso

em

relação
à
controvérsia
da
conduta

ilícita
.
Quanto

aos

demais

pontos

discutidos
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provim
ento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
reg
istrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024